Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS SPLIT XER 712. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.
1. Em relação ao procedimento de liquidação de sentença a ser observado, ao contrário do indicado pelo agravante em seu recurso, a decisão agravada não indicou ser adequado que o feito tramitasse pelo procedimento da liquidação de sentença por arbitramento, tendo consignado que o feito já estaria tramitando pelo procedimento comum. Deste modo, não subsiste o interesse recursal quanto a este ponto.
2. Quanto à alegação de inaplicabilidade das normas do CDC ao caso, novamente, há indicação expressa na decisão agravada de que a norma consumerista não seria aplicada. Assim, também nesse particular não há interesse recursal.
3. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC.
4. Havendo solidariedade entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.
5. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução.
6. Não há como o magistrado a quo determinar, com base em outros processos, que, no caso dos presentes autos, seria possível a apresentação do referido documento, mormente quando o agravante alega que os contratos debatidos possuem especificidades que impedem a sua apresentação.
7. A fim de averiguar a validade dos extratos apresentados nos autos (split XER 712), bem como a necessidade de apresentação do documento denominado slip XER 712 (não murchadas), faz-se necessária a produção de prova pericial, pois a análise de tal questão depende de conhecimento técnico.
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.